Tribunal: TJDFT
Processo: 0702895-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702895-55.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RENATO DE LEMOS MAIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. CAUSA DE AUMENTO VERIFICADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. EMENDATIO LIBELLI OPERADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ART. 157, § 1° e § 2o, VII, CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo robusto acervo probatório nos autos. 1.1. Havendo concurso de 2 (duas) ou mais pessoas na empreitada criminosa, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal. 2. Inviável a fixação da pena no mínimo legal para o crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis ao réu e houver causa de aumento. 3. Havendo equívoco na capitulação do fato criminoso na peça acusatória, é possível a emendatio libelli para corrigir a definição jurídica, conforme autoriza o art. 383 do CPP, sem que isso implique em violação ao princípio da congruência. 3.1. O réu deve ser condenado por roubo impróprio majorado quando a palavra da vítima, que ganha especial relevância probatória em crimes da espécie, encontra ressonância nos demais elementos probatórios, além da confissão do acusado. 4. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 383 do Código de Processo Penal, defendendo a aplicação da emendatio libelli a fim de que seja condenado pelo crime de roubo impróprio e não por latrocínio tentado, uma vez que a alteração da tipificação não lhe prejudica, tendo em vista que o delito de roubo com o emprego de arma branca (faca) tem pena inferior à do latrocínio tentado; e b) artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, sustentando que não há prova suficiente para sustentar o concurso de pessoas, pois restou demonstrado que recorrente foi o único que agiu ativamente no roubo. Pede a revisão da dosimetria da pena, a fim de ser afastada a valoração negativa da culpabilidade e reconsiderada a desclassificação do latrocínio tentado para roubo impróprio porque a desclassificação para homicídio tentado foi equivocada, pois agiu com o intuito de escapar da perseguição e não com intenção de matar. Contudo, não indica quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse sentido. Pede a concessão de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “nos termos do art. 7o da Lei 11.636/07, não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 383 do CPP e 157, §2o, inciso II, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu que “Diante dos fatos narrados, conclui-se que houve, em verdade, roubo impróprio, cuja violência empregada, com uma faca, levou a vítima Fausto ao hospital, não havendo falar em crime contra a vida ou latrocínio tentado, pois, o objetivo do réu era assegurar a sua impunidade, o que foi explicitamente ventilado da denúncia. O réu estava em evasão e qualquer ato violento que pudesse cometer tinha como intuito evitar a prisão, detenção ou processos relacionados aos roubos praticados momentos antes. Em outras palavras, sua intenção era fugir das consequências legais e garantir sua impunidade. Verificando-se que as circunstâncias elementares do tipo penal do artigo 157, § 1°, do Código Penal estão previstas na denúncia, mostra-se correta a aplicação da emendatio libelli neste Tribunal” (ID 64863847). E prosseguiu: “Da análise dos depoimentos das vítimas, não há dúvidas de que de que o apelante se ajustou com uma mulher não identificada para a prática dos crimes de roubo. (...) As vítimas foram enfáticas em descreverem a presença de duas pessoas no momento do roubo. Ademais, destaco que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas assumem particular importância, mormente se corroboradas por outros elementos de prova. Caberia à Defesa, portanto, trazer evidências que maculassem a palavra das vítimas, o que não ocorreu. Dessa forma, demonstrado que o crime de roubo foi praticado por mais de uma pessoa, é de rigor a manutenção do concurso de pessoas. Nesses termos, mantenho a condenação do apelante como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e VII, na forma do art. 70, ambos do Código Penal (roubo praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma branca – faca – em concurso formal de crimes)”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no que se refere aos demais pedidos porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.425.182/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025